Tribunal: TJES
Processo: 5000854-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face do suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça pode apreciar o pedido diretamente, considerando a ausência de manifestação do Juízo de primeira instância sobre os argumentos apresentados pela defesa; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os argumentos apresentados no Habeas Corpus não foram previamente submetidos à análise do Juízo de primeira instância, o que configura indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, no caso concreto não se verifica qualquer coação evidente, uma vez que a decisão de decretação da prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
A análise de pedidos no Habeas Corpus por instância superior sem prévia apreciação pela instância inferior caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
AgR no
HC
nº
226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques,
J
. 09.05.2023;
TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº
5000854-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHN HALLERSON RIBEIRO JOVINIANO

em face do suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos do processo nº 5002915-08.2024.8.08.0030, decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
“
entre a data do suposto fato e data do decreto da nova prisão preventiva, não há nos autos e, principalmente, no sistema do TJES nenhum fato novo e atual que ensejassem esse decreto prisional
”
, sendo descabida a prisão preventiva sem a presença do requisito da contemporaneidade dos fatos.

Aduz, ainda, que não possui acesso à denúncia, tampouco da decisão que decretou a prisão preventiva.

Por tais motivos, pleiteia a revogação da prisão preventiva, bem como que seja oficiada a autoridade apontada coatora para que anexe a denúncia e a decisão de decreto prisional.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no ID 11887188.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, conforme se verifica do ID 11925165.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11972943) suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do
H
abeas
C
orpus
, por supressão de instância e, no mérito, a denegação da ordem.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, após instruído o procedimento investigatório, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Ao receber a representação apresentada pela autoridade policial, o Juízo plantonista de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, além dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (pp. 103/104, ID 61544259 dos autos originários).

No entanto, em análise dos autos de origem, constata-se que a defesa do paciente deixou de pugnar pelo relaxamento da segregação cautelar na instância originária, entrando com o presente pedido de
Habeas Corpus
diretamente neste Sodalício.

Desta forma, os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que esta subscritora venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do Juízo de primeiro grau torna impossível a concessão da ordem no presente remédio, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância apontada como coatora torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância. (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO.
ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.

(TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. J. 04.04.2024) (Grifei)

________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial. 2.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.
3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 28.08.2024) (Grifei)

Aliás, embora o impetrante ateste que não possui acesso à denúncia e ao decreto prisional, fato é que o processo deixou de tramitar em segredo de justiça após a decisão proferida em 20/01/2025 (ID 61550333 dos autos originários), tendo a defesa apresentado habilitação em 22/01/2025, sem realizar qualquer pedido.

De rigor, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)